Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705373-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ORLANDO DIAS DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, indeferiu os pedidos do agravante, aplicando-lhe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no art. 774, parágrafo único do CPC. Inicialmente, intimado a juntar o preparo do recurso, o agravante protocolou petição, juntando sua declaração de hipossuficiência e demais documentos, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais. Em suas razões recursais (ID n.o 68795431), a parte agravante afirma que nunca foi parte/ré no processo originário n.o 0730363.51.2023.8.07.0001, sendo que as partes envolvidas (autor e réu) são seus filhos, Ronaldo e Renato Maciel Dias. Afirma que apenas participou na condição de testemunha e que nunca deveria ter sido incluído no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença. Assevera, ainda, “que nunca integrou nenhum dos pólos da Lide ordinária, foi alcançado pela decisão homologatória a partir de sua inclusão, sem observância das garantias processuais e constitucionais de qualquer jurisdicionado, de ofício pela magistrada que proferiu a sentença cuja rescisão ora se pleiteia”. Narra que “O fato de o Agravante ter entabulado um acordo em audiência de instrução probatória, na qual fora arrolado meramente como testemunha, ao contrário do afirmado pelo juízo agravado, não o torna parte na relação processual”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser deferido o seu pedido de gratuidade de justiça e a suspensão da ação de cumprimento de sentença, determinando-se o recolhimento de mandados e ordens de bloqueio ou qualquer ato constritivo contra o seu patrimônio. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência, em ID n.o 68816033, onde comprova não apresentar renda, e pela análise da situação financeira do agravante anexada aos autos que comprova que não detém condições financeiras, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça. Outrossim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante com base somente na falta de comprovação de sua insuficiência de recursos, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa a garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Logo, deve ser deferido ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito em si, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do presente recurso. Isso porque, diferente do alegado pelo recorrente, embora não tenha participado desde a inicial do processo, veio a ser incluído no acordo judicial que foi devidamente homologado por sentença, em ata anexada no ID n.o 187983119, PJe-1, onde encontravam-se presentes as partes Ronaldo e Renato Maciel Dias e o agravante, na condição de testemunha do Juízo, que acabaram firmando acordo, que foi homologado por sentença, nos seguintes termos: “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em 27/02/2024, às 13h30, nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, por meio de videoconferência, presente a MMa Juíza de Direito Dra. GRACE CORREA PEREIRA, foi aberta a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação em referência. Feito o pregão, a ele responderam a parte autora, RONALDO MACIEL DIAS, acompanhada de seus advogados, Dr Miguel Ferreira de Melo Junior, OAB/DF 70.192 e Dr Fabricio Correia de Aquino, OAB/DF 18.486, e a parte ré, RENATO MACIEL DIAS, acompanhada de seu advogado, Dr. Antonio Marcos da Silva - OAB/DF 10.258. Testemunhas do juízo: Francisco da Cunha Freire Junior, intimado, presente; Orlando Dias de Sousa, não intimado (ID 187912673), presente. Proposta a conciliação, esta restou frutífera. As partes e o sr. Orlando Dias de Sousa, CPF 097.013.891.-15, acordaram que: 1) O sr. ORLANDO obriga-se a assumir o saldo devedor atual do veículo L 200, Triton, objeto do presente litígio, quitando-o junto ao Banco do Brasil. A obrigação do sr ORLANDO mantém-se ainda que o veículo seja apreendido em razão da ação de busca e apreensão nos autos no 0751832-56.2023.8.07.0001. Para tanto, deverá envidar esforços de, desde já, entrar em contato com o banco para quitação do saldo devedor ou a purgar a mora na ação 0751832-56.2023.8.07.0001, devendo o sr RONALDO ter o cuidado de manter o sr ORLANDO informado dos prazos processuais. 2) Os advogados da parte autora e o sr ORLANDO se comprometem a, no prazo de 5 (cinco) dias, agendarem reunião com os advogados do Banco do Brasil, ou setor responsável pelo financiamento, no intuito de viabilizar o pagamento do saldo devedor pelo sr ORLANDO. Após a quitação do saldo devedor, o autor RONALDO se compromete a efetuar a transferência do veículo para o nome do sr ORLANDO ou a quem ele indicar, devendo tomar as providências pertinentes junto ao Banco do Brasil. Dados informados pelo autor durante a audiência: Telefone de contato (11) 3224-0185 do escritório Olímpio de Azevedo Advogados patrono pelo Banco do Brasil nos autos 0751832-56.2023.8.07.0001. 3) Autor e réu assumem dividir o custo do que já foi pago do financiamento do veículo Triton até o momento, devendo cada qual arcar com 50% do valor já pago. As partes apresentarão todos os valores já quitados e, após compensação, a parte que não tiver pagado os 50% (cinquenta por cento) complementará o valor em benefício da outra parte no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação deste juízo. Em caso de atraso no pagamento, incidirão correção monetária e juros legais, além de multa de 10% (dez por cento). 4) O sr ORLANDO e o sr RONALDO, desde já assumem quitar todas as multas e IPVA proporcional ao tempo de uso dos veículos que estão em sua posse, isto é, do veículo Triton, que o sr ORLANDO declara estar na sua posse na presente data, e do T-Cross, que o sr RONALDO declara estar em sua posse. 5) Comunique-se ao juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos 0751832-56.2023.8.07.0001, acerca do presente acordo, assim como, oficie-se especificamente ao Banco do Brasil, acerca do interesse do sr ORLANDO pela assunção do saldo devedor do financiamento do veículo Triton e seu interesse quanto à quitação do débito (Mitsubishi TRITON SPORT HPE, ano 2021, modelo 2022, renavan 01281019361, placa REQ4J15, Chassi 93XHYKL1TNCM47564, Motor 4N15BAG7817. Para tanto, seguem dados atualizados do sr. ORLANDO: Endereço: SHIN QI 8 CONJUNTO 10 CASA 12, LAGO NORTE - CEP: 71520-300, RG: 306157 SSP/DF, telefone: (61) 98204-8547, e-mail “sousaorlando53@gmail.com”. 6) As partes, RONALDO e RENATO, renunciam reciprocamente aos pedidos de danos morais; 7) As custas serão pro-rata; 8) Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados; 9) Cumprido integralmente o acordo, as partes renunciam ao direito em que se fundou a presente ação; 10) As partes renunciam ao prazo recursal. 11) O autor renuncia à pretensão deduzida na ação 0743321-69.2023.8.07.0001, pelo que a MM. Juíza determina a comunicação nos autos da Apelação. 12) A fim de facilitar o contato entre as partes o Dr Antonio, pelo réu Renato e o Sr. Orlando, informa seu telefone: (61) 98154 1310. A MMa. Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: “Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o Dr. Antônio, apresentar procuração nos autos em favor do sr RENATO e do sr ORLANDO. Homologo para os devidos fins, o presente acordo e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, em face da transação, com fulcro no artigo 487, III, alínea b, do CPC. As partes renunciaram ao prazo recursal, pelo que esta sentença transitou em julgado neste ato. Dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo”. (Com destaques) Assim, embora o agravante não fosse parte no processo, com o acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente, via sentença, este passou a ser parte integrante da ação de cumprimento de sentença, uma vez que constante do título executivo judicial, em razão de seu descumprimento. É o que evidencia a decisão de ID n.o 194370621, PJe-1, que instaurou o cumprimento de sentença e que já se encontra preclusa, vejamos: “Inicialmente, ao réu Orlando Dias de Sousa para indicar nos autos a localização exata do veículo L 200, Triton, objeto do presente litígio, visto que declarou expressamente diante deste juízo que está na posse do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo da responsabilização penal pelo crime de desobediência. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RONALDO MACIEL DIAS em face de ORLANDO DIAS DE SOUSA e RENATO MACIEL DIAS. Anotado. Recebo parcialmente a emenda de ID 193849018 para processar o presente cumprimento de sentença nos termos do acordo homologado ao ID 187983119. Intime-se o executado ORLANDO DIAS DE SOUSA, na pessoa de seu advogado, para cumprir a obrigação de fazer contida na cláusula 1 do acordo de ID 187983119, no sentido de quitar junto ao Banco do Brasil o saldo devedor atualizado do veículo L 200, Triton, objeto do presente litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixação de multa pelo descumprimento, além dos honorários advocatícios. (...)” (Negritei) Ademais, nos termos do art. 515, inciso II e § 2o, do CPC, é título judicial o acordo entabulado entre a partes e homologado judicialmente, mesmo envolvendo pessoa estranha ao processo e relação jurídica não deduzida em Juízo, observa-se: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; (...) § 2o A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.” (Destaquei) O agravante é parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença originário, uma vez que consta do título executivo judicial, ante o acordo entabulado entre ele e os demais integrantes do processo. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador